Tribunal: TCU
Processo: 034.692/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12204/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.692/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Batista de Oliveira (XXX.129.957-XX); Elizabeth de Souza Rattes (XXX.844.491-XX); George Henrique Barbosa Moreira (XXX.997.477-XX); Jose Inacio (XXX.570.987-XX); Marisa Alves dos Santos (XXX.200.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.